Tribunal: TJDFT
Processo: 0725204-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL – AME. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PREVISÃO NO ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, a autora é beneficiária do plano de saúde da agravada e, em 24/5/22, foi diagnosticada com atrofia muscular espinhal – AME, tipo III, tendo o médico neurologista assistente especificado se tratar de doença degenerativa e progressiva, com seguinte quadro clínico: “ao exame neurológico, observa-se tetraparesia proximal e simétrica, com maior grau de acometimento em membros inferiores, língua sem atrofia, arreflexia, hipotonia, ausência de reflexos patológicos e marcha anserina”. Foi, então, prescrito à autora o medicamento Spinraza (Nusinersena) 2,4 mg/ml, a fim de se “evitar perda motora progressiva e insuficiência respiratória, evolução característica de pacientes sem tratamento”. Efetuado pedido à operadora de plano de saúde ré, o fornecimento do medicamento foi negado, sob o argumento de que “não consta da cobertura conforme o rol da ANS da RN 465/2021”.
3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento em julgamento dos embargos de divergência n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, entendeu ser, em regra, taxativo o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS).
4. Em análise aos autos, contudo, verifica-se que o anexo II da RN 465/21 da ANS possui expressa previsão de cobertura obrigatória dos planos de saúde no que concerne à moléstia AME, tipo III. Ademais, o fármaco prescrito é registrado na ANVISA e, segundo bula, indicado para o tratamento da doença que acomete a autora.
5. Diante de tal quadro, presentes elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito da autora, bem como e o perigo de dano à sua saúde, deve ser deferida a tutela de urgência antecipada para o fornecimento do medicamento requerido.
6. Recurso conhecido e provido.